Tribunal: CARF
Processo: 10920.722590/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722590/2018-34
ACÓRDÃO
2101-003.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
PAGAMENTO INDEVIDO.
O recolhimento efetuado sem a constituição do crédito em GFIP possui
natureza de recolhimento indevido.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PROCESSO PRÓPRIO.
INCOMPETÊNCIA PARA ANÁLISE PELO CARF.
Carecem de competência os órgãos da Receita Federal do Brasil/RFB e ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para a análise de
questionamentos atinentes à fixação do índice do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP, matéria vinculada a órgãos próprios da Previdência Social

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2018-34
2
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação a lançamentos de débitos de GILRAT, no montante de R$
3.242.060,67, incidentes sobre a diferença apurada pela fiscalização e a declarada
em GFIP, em relação ao ajuste do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), calculado
pelo Ministério da Previdência Social, e em relação à alíquota RAT prescrita em lei,
nas competências de 01/2014 a 12/2015, inclusive, décimo terceiro.
Os débitos foram autuados com multa de ofício de 75% e devem-se ao fato de o
contribuinte declarar em GFIP índices neutros para o FAP, sendo que o Ministério
da Previdência Social definiu para a empresa os índices FAP de 1,3565 para o ano
de 2014 e 1,2974 para o ano de 2015. A autuada também declarou
indevidamente em GFIP alíquota da GILRAT igual a 1%, enquanto a lei exige a
alíquota RAT de 3% para as atividades exercidas.
Intimada, a impugnante apresenta defesa tempestiva na qual aduz que, no
âmbito do procedimento administrativo tributário, a prova há de ser feita em
toda a sua extensão, consoante esquemas rígidos de aplicação das regras
atinentes, de tal modo que se assegure, com todas as garantias possíveis, as
prerrogativas constitucionais de que desfruta o contribuinte, dentre as quais se
encontra a de ser gravado apenas nos exatos termos em que a lei especificar e,
unicamente, nas hipóteses em que o fato jurídico tributário restar plenamente
comprovado.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2018-34
3
Cita farta doutrina sobre o ônus da prova e justifica que não há prova
contundente nos autos quanto à suposta inexistência do recolhimento correto das
contribuições, haja vista que o lançamento foi pautado única e exclusivamente
nos dados declarados em GFIP pelo contribuinte, sem a realização de qualquer
conferência por parte da autoridade fiscal. Neste sentido, cita decisão do CARF
favorável ao seu pleito e assevera que não há prova material nos autos de
inexistência de pagamentos acerca dos débitos autuados.
Assim, dada a ausência de provas, pede a improcedência do lançamento ou, ao
menos que seja determinada a realização de diligência para esclarecimentos
complementares.
A impugnante relata que declarou em GFIP a alíquota RAT de 1%, entretanto,
recolheu os débitos da GILRAT sob a alíquota de 3%, conforme planilha anexa.
Logo o valor recolhido a maior refere-se à exata diferença entre a alíquota do RAT
declarada de 1% e a recolhida de 3%, conforme tabela de cálculo em anexo.
Assevera que se a autoridade tivesse cumprido o seu dever e conferido a
materialidade das obrigações principais da empresa, ou seja, os recolhimentos
levados a efeito, ao invés de ater-se apenas nas obrigações acessórias, teria
constatado que todos os débitos autuados se encontravam saldados. Neste
contexto, cita doutrina que trata da personalização do direito administrativo
frente à supremacia da burocracia sobre a sociedade civil e conclui que a busca da
verdade material no processo administrativo dever ter prioridade sobre a forma.
Ou seja, não poderia a fiscalização simplesmente autuar o contribuinte, em razão
da suposta declaração equivocada em obrigações acessórias, sem sequer
investigar se o recolhimento foi efetuado ou não.
Para corroborar seus argumentos cita mais doutrina que trata sobre os princípios
da verdade material e do informalismo na administração pública e conclui que
eventual equívoco no preenchimento da GFIP deve ser superado pela autoridade
fiscal devendo a análise dos recolhimentos ser realizada. Nesta toada, a
impugnante cita decisão do CARF favorável ao seu pleito e conclui que os débitos
exigidos são indevidos, bastando a autoridade fiscal perscrutar os documentos
trazidos na peça defensiva.
Explica como o índice FAP tem natureza extrafiscal e majora ou diminui a alíquota
da GILRAT com o intuito de premiar ou penalizar as empresas em relação a
investimentos na prevenção de acidentes de trabalho. Relata toda a evolução
histórica da legislação que rege o assunto e justifica que à época do fatos
autuados vigia a Portaria Interministerial MPS/MF n° 413/2013 (exercício de
2014) e a Portaria Interministerial MPS/MF n° 438/2014 (exercício de 2015) cujo
texto determina que a comprovação de investimentos em melhorias das
condições de segurança do trabalho pode diminuir o impacto da majoração da
alíquota por meio da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção -FAP, tal como
ocorre no presente caso.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2018-34
4
Nesta toada, pugna que antes da composição do Fator Acidentário de Prevenção -
FAP o Ministério da Previdência Social deve promover a análise individualizada da
empresa, no tocante aos investimentos em recursos materiais, humanos e
tecnológicos em melhoria na segurança do trabalho, de modo a afastar índices
incondizentes com a realidade acidentaria da contribuinte, e, por conseguinte, a
majoração indevida da carga tributária. Não obstante, da análise dos documentos
trazidos aos autos, infere-se que o Ministério da Previdência Social – MPS, em
dissonância com o art.
3° das Portarias Interministeriais retro citadas, desconsiderou o desempenho
individual da empresa, bem como a sua preocupação de promover a melhoria das
condições de trabalho e da saúde do trabalhador, penalizando a empresa com
relação ao índice FAP.
A impugnante justifica que, tendo em vista que a aferição do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP interfere diretamente no quantum a ser recolhido pelo
contribuinte, a decisão administrativa que estabelece o multiplicador a ser
aplicado sobre as alíquotas da Contribuição ao GILRAT deve, obrigatoriamente,
ser fundamentada, ou seja, deve exibir os critérios técnicos que conduzem ao
resultado da aferição, sem deixar espaço à discricionaridade, em consonância com
o princípio da motivação prescrito no art. 93, X da CF/1988. Sobre o tema, cita a
legislação de regência e ensinamentos doutrinários, asseverado que as
informações disponibilizadas pelo Ministério da Previdência Social - MPS em seu
sítio, bem como no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB, não
apontam com exatidão o critério adotado para o cálculo do índice FAP, sendo
discricionária, arbitrária e imotivada a apuração do referido fator.
Outrossim, a impugnante defende que, por não ter analisado os documentos
pertinentes, que o Ministério da Previdência Social fixou um FAP para a empresa
de 1,3565 e 1,2974, respectivamente para o ano de 2014 e 2015, quase atingindo
o grau máximo de 2,00 previsto no art. 202-A, § 1 o do Decreto n° 3.048/1999,
equiparando a impugnante àqueles contribuintes que não investem em segurança
do trabalho, e, por consequência, com ofensa ao princípio constitucional da
isonomia.
Assim, ante ao exposto, pede para que o Fator Acidentário de Prevenção – FAP
seja reduzido a percentual inferior a 1,00 (um) e, por conseguinte, seja reduzido o
valor do débito lançado.
Ao final, pede, ipsis litteris:
Diante de todo o exposto, aliado ao notório conhecimento jurídico que norteia
Vossa Senhoria, roga-se:
I - seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de Infração, a fim de
que seja afastada integralmente o crédito tributário exigido, bem como a multa
imposta à empresa Impugnante, pelos motivos expostos na presente Impugnação;
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2018-34
5
II - pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial,
documental, testemunhal e pericial.
Nestes termos, pede deferimento
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, folhas 912/937, com as
mesmas alegações apresentadas na impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
DO MÉRITO
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Trata-se de lançamentos de débitos de Contribuição Previdenciária em razão de a
empresa deixar de constituir em GFIP a diferença entre a GILRAT ajustada pelo
índice FAP e a GILRAT apurada pela aplicação da alíquota prevista nos incisos II do
art. 22 da Lei n° 8.212/1991. No período autuado a alíquota da GILRAT declarada
em GFIP pela empresa foi de 1%, em vez de 3%. Além disso, o ajuste da alíquota
da GILRAT declarado em GFIP foi levado a efeito com FAP igual a 1,000, enquanto
o Ministério da Previdência Social informou que, para o ano de 2014 o FAP da
empresa era de 1,3565 e, para o ano de 2015 era de 1,2974.
A impugnante justifica que declarou em GFIP a alíquota de 1% para efeito de
apuração da GILRAT, contudo, recolheu a totalidade da contribuição sob a
alíquota de 3%, conforme comprova nos autos. Neste sentido, entende que o
lançamento, ora sob contenda, é improcedente, pois não há provas nos autos da
inexistência de pagamentos de GILRAT, sendo que o lançamento foi pautado
apenas nos valores declarados em GFIP pelo contribuinte, sem a realização de
qualquer conferência por parte da autoridade fiscal. Assim, dada a ausência de
provas de pagamentos dos débitos lançados, pede a improcedência da autuação
ou, ao menos que seja determinada a realização de diligência para
esclarecimentos complementares.
Os argumentos despendidos pela impugnante não merecem guarida, pois a lei
determina que a autoridade fiscal deve constituir, através do lançamento de
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2018-34
6
ofício, os débitos não constituídos pelo contribuinte em GFIP. No caso, a
impugnante confessou em GFIP os débitos de GILRAT, com a incidência indevida
da alíquota de 1%, mas deixou de constituir a diferença parte recolhida a maior,
da contribuição em relação ao restante do tributo devido, sem contar que não
promoveu o ajuste da referida alíquota pelos índices do FAP, determinados pelo
Ministério da Previdência Social.
Por conseguinte, por não ter declarado em GFIP a totalidade dos débitos da
GILRAT, os recolhimentos realizados e não declarados, para efeitos tributários,
passaram à condição de pagamentos indevidos, pois não vinculados a débitos
constituídos/confessados.
Entenda-se que o pagamento extingue o débito/crédito tributário, consoante
prescreve o, inciso I do art. 156 do CTN, contudo, desde que este débito tributário
exista. Se o contribuinte não constituiu/confessou o débito em GFIP,
necessariamente o pagamento não tem objeto, ou seja, não tem vinculação a um
débito existente, pré-constituído.
Logo, não tendo a impugnante declarado em GFIP a diferença de GILRAT em
questão, necessária foi a intervenção do fisco no sentido de constituir os débitos,
com multa de 75% (art. 63 da Lei n° 9.430/96), através do lançamento, atividade
vinculada e privativa da autoridade fiscal, segundo determina o art. 142 do CTN,
abaixo reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Nesse sentido, a constituição de ofício do débito não declarado em GFIP é
obrigatória, pois o pagamento indevido de GILRAT, levado a efeito pela empresa,
não tem o condão de suspender o prazo decadencial para o lançamento.
Assim, não assiste razão à defendente pugnar que não houve inadimplemento de
pagamento de GILRAT sob a diferença da alíquota de 2%, ou que a autoridade
fiscal não verificou se havia pagamentos indevidos do referido tributo, porque,
segundo o exposto, consoante a legislação de regência, o pagamento extingue o
crédito tributário, desde que constituído mediante declaração em GFIP. Não
estando constituído o crédito, o lançamento de ofício é obrigatório e eventuais
pagamento sem vinculação são considerados indevidos, podendo ser objeto de
pedido de compensação ou de restituição, em conformidade com a IN RFB
n°2055/2021
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2018-34
7
Como se vê, a autoridade fiscal não está obrigada a juntar provas de pagamentos
indevidos aos autos e, portanto, não há a necessidade de se fazer diligências com
o fito de se comprovar a existência de pagamento indevidos de GILRAT.
Outrossim, os pagamentos a maior efetuados pela empresa encontram-se
disponibilizados nos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e, de
acordo com o § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, não se admite a
apresentação de provas após a impugnação, excepcionados os casos nele
previstos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)b) refira-
se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
A impugnante sustenta que antes da composição do Fator Acidentário de
Prevenção – FAP, o Ministério da Previdência Social deve promover a análise
individualizada da empresa, no tocante aos investimentos em recursos materiais,
humanos e tecnológicos em melhoria na segurança do trabalho, de modo a
afastar índices incondizentes com a realidade acidentaria da contribuinte, e, por
conseguinte, a majoração indevida da carga tributária. Não obstante, da análise
dos documentos trazidos aos autos, infere-se que o Ministério da Previdência
Social – MPS, em dissonância com o art. 3° da Portaria Interministerial MPS/MF n°
413/2013 (exercício de 2014) e da Portaria Interministerial MPS/MF n° 438/2014
(exercício de 2015), desconsiderou o desempenho individual da empresa, bem
como a sua preocupação de promover a melhoria das condições de trabalho e da
saúde do trabalhador, penalizando a empresa com relação ao índice FAP. Cita
farta doutrina sobre assuntos irrelevante para o deslinde do feio e pede para que
o Fator Acidentário de Prevenção – FAP seja reduzido a percentual inferior a 1,00
(um) e, por conseguinte, seja reduzido o valor do débito lançado.
O pedido da impugnante não pode ser conhecido, pois a insatisfação do
contribuinte em relação ao cálculo do índice do FAP deve ser objeto de
contestação junto ao Ministério da Previdência Social, não tendo esta Delegacia
de Julgamento competência para dirimir conflitos em relação ao tema. É o que
determina o art. 202-B do Decreto n° 3.048/99, abaixo transcrito:
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência
Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde
e Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.090 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2018-34
8
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial.
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente,
sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários
que compõem o cálculo do FAP.
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da
intimação da decisão, para a Secretaria de Políticas de Previdência Social,
que examinará a matéria em caráter terminativo.
§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito
suspensivo. (NR)Por conseguinte, não cabe à autoridade fiscal fundamentar
os motivos pelos quais aplicou os índices FAP definidos pelo Ministério da
Previdência Social, sendo a Receita Federal apenas um órgão consultivo.
Outrossim, a doutrina trazida ao processo não é texto normativo, não ensejando,
pois, subordinação administrativa.
Restando superados os demais argumentos que não tem relação com o objeto do
presente, diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo
o crédito tributário, conforme o auto de infração.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 962
DF CARF MF
Original